Tribunal: TJES
Processo: 5001073-88.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001073-88.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MICHELE PAZOLINI
AGRAVADO: DERLI FERNANDES DE OLIVEIRA e outros
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001073-88.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MICHELE PAZOLINI

AGRAVADO: DERLI FERNANDES DE OLIVEIRA, ZULMAR VITORINO DE OLIVEIRA

Advogados do(a) AGRAVANTE: BRIAN CERRI GUZZO - ES9707-A, TALITA MODENESI DE ANDRADE - ES20096
Advogado do(a) AGRAVADO: ROGERIO DOS SANTOS BITENCOURT - DF38998
Advogado do(a) AGRAVADO: ROGERIO DOS SANTOS BITENCOURT - DF38998

RELATÓRIO

MICHELE PAZOLINI
formalizou a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da
DECISÃO
reproduzida no ID nº 1035987, proferida pelo
JUÍZO DA VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SERRA – COMARCA DA CAPITAL
, nos autos da
AÇÃO DE INVENTÁRIO
dos bens deixados por
MIZAEL FERNANDES OLIVEIRA
(Processo nº 0022442-84.2018.8.08.0048), cujo
decisum
ordenou a suspensão do feito, pelo prazo de 06 (seis) meses, para que a Inventariante proceda à regularização plena do bem perante o Registro Geral de Imóveis, com as devidas averbações, advertindo que, ao final do prazo, em caso de não cumprimento da determinação judicial, ou, não havendo manifestação, o processo será extinto, sem resolução do mérito.

Irresignada, a Recorrente sustenta, em apertada síntese, subsistir questão controversa acerca da propriedade do bem imóvel indicado nas Primeiras Declarações como sendo de propriedade do falecido, Sr. MIZAEL FERNANDES OLIVEIRA, destacando que apesar de se encontrar registrado em nome da genitora do
de cujos,
foi adquirido efetivamente por este, sendo que o Contrato de Compra e Venda de aquisição do Lote (terra nua) formalizado com a Empresa SAN CARLO EMPREENDIMENTO, somente restou celebrado em nome da genitora do falecido, eis que, na época, somente esta possuía comprovação de renda.

Regularmente intimados, os Recorridos ofereceram Contraminuta fora do prazo legal (Certidão Id. 1417512).

Em Decisão de Id. 1443299, integralizada no Id. 1741694, restou deferido em parte o pedido de efeito suspensivo, apenas para que
“a ausência de juntada da documentação pertinente ao Bem imóvel não deve interferir, por seu turno, no processamento do Inventário com relação aos demais bens e direitos arrolados, cuja regularidade se mostra passível de ser atestada documentalmente nos autos originários, atribuindo, neste particular, efeito suspensivo parcial em relação à Decisão objurgada”.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se o feito em Pauta de Julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Relator.
VOTO VENCEDOR
VOTO

MICHELE PAZOLINI
formalizou a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da
DECISÃO
reproduzida no ID nº 1035987, proferida pelo
JUÍZO DA VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SERRA – COMARCA DA CAPITAL
, nos autos da
AÇÃO DE INVENTÁRIO
dos bens deixados por
MIZAEL FERNANDES OLIVEIRA
(Processo nº 0022442-84.2018.8.08.0048), cujo
decisum
ordenou a suspensão do feito, pelo prazo de 06 (seis) meses, para que a Inventariante proceda à regularização plena do bem perante o Registro Geral de Imóveis, com as devidas averbações, advertindo que, ao final do prazo, em caso de não cumprimento da determinação judicial, ou, não havendo manifestação, o processo será extinto, sem resolução do mérito.

Irresignada, a Recorrente sustenta, em apertada síntese, subsistir questão controversa acerca da propriedade do bem imóvel indicado nas Primeiras Declarações como sendo de propriedade do falecido, Sr. MIZAEL FERNANDES OLIVEIRA, destacando que apesar de se encontrar registrado em nome da genitora do
de cujos,
foi adquirido efetivamente por este, sendo que o Contrato de Compra e Venda de aquisição do Lote (terra nua) formalizado com a Empresa SAN CARLO EMPREENDIMENTO, somente restou celebrado em nome da genitora do falecido, eis que, na época, somente esta possuía comprovação de renda.

Em Decisão de Id. 1443299, integralizada no Id. 1741694, restou deferido em parte o pedido de efeito suspensivo, apenas para que
“a ausência de juntada da documentação pertinente ao Bem imóvel não deve interferir, por seu turno, no processamento do Inventário com relação aos demais bens e direitos arrolados, cuja regularidade se mostra passível de ser atestada documentalmente nos autos originários, atribuindo, neste particular, efeito suspensivo parcial em relação à Decisão objurgada”.

A propósito da controvérsia, cumpre trazer à colação as razões de decidir expostas na apreciação do pedido de efeito suspensivo,
verbatium:

“Presentes os requisitos de admissibilidade, examino o pedido de antecipação da tutela recursal pretendida pelo Recorrente.

Nos lindes do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, para a antecipação da tutela recursal (efeito suspensivo e ativo), imperiosa se revela a inequívoca demonstração de que a Decisão agravada poderá causar à parte lesão grave ou de difícil reparação, senão vejamos,
in verbis:

"
Art. 1.019.
Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão
;"

In casu,
verifica-se que a Recorrente MICHELE PAZOLINI, restou nomeada como Inventariante dos bens deixados em razão do falecimento de MIZAEL FERNANDES OLIVEIRA, indicando à partilha, no que pertine ao objeto do presente recurso “6.1 – Um imóvel, abarcando lote de 200 m2 e casa construída na Rua Jacarandá, nº 9, Colina de Laranjeiras, Serra/ES, CEP: 29.167-133, com área de 200 m2 (10 x 20), sendo área edificada com 15922, com dois pavimentos distribuídos da seguinte forma: 1º pavimento com sala dois ambiente, estar e jantar, copa/cozinha, lavabo, lavanderia, quintal com piscina e uma vaga de garagem coberta; 2º pavimento com hall de circulação, 3 (três) quartos, sendo uma suíte máster com varanda. Acabamento com bom padrão de qualidade, avaliado na quantia de R$ 520.000,00 (quinhentos e vinte mil reais)”

Nesse passo,
em razão de a Certidão da Matricula do Imóvel encontrar-se em nome da mãe do falecido, bem como, por não haver ocorrido a averbação da construção da residência do imóvel ocorrido na respectiva matrícula, o Juízo
a quo
determinou a suspensão do feito pelo prazo de 06 (seis) meses, determinando que a Inventariante promovesse a regularização plena do bem perante o Registro Geral de Imóveis
.

Sucede, contudo, que
a análise relacionada ao contexto traduzido nas Primeiras Declarações, revela não se tratar de mera regularização da Matrícula do Registro de Imóveis e/ou averbação edificada no imóvel, como bem asseverado, inclusive, na parte inicial da Decisão proferida pelo Magistrado de Primeiro Grau, por recair, no tocante à questão enfocada, matéria de alta indagação, acerca da real propriedade do aludido bem imóvel, assim entendido como sendo constituída pelo Lote e sua edificação, sustentando a Recorrente que a totalidade do bem imóvel restou quitada por seu falecido esposo, em que pese encontrar-se registrado no nome da genitora daquele, ora Recorrida
.

Neste passo, cumpre asseverar que a aplicação do artigo 612, do Código de Processo Civil, encontra limitações na própria necessidade de conformação do Inventário e da documentação essencial ao seu regular processamento, o que,
in casu,
não se revela passível de subsistir, a partir da documentação encartada na exordial, haja vista que o título de propriedade do imóvel listado à partilha e consequente averbação da construção edificada no local, não se encontram registrados em nome do
de cujus
, mas em nome de sua genitora.

A propósito, assim prescreve o indigitado dispositivo,
in litteris
:

“
Art. 612.
O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas.”

A jurisprudência, por seu turno, afigura-se pacífica no sentido de que deve ser extinto o procedimento quando constatada a ausência de documentação comprobatória da propriedade dos bens imóveis arrolados para partilha, notadamente diante da impossibilidade de ser a mesma levada a efeito,
verbatim:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - INVENTÁRIO - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA PROPRIEDADE DOS BENS - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - CABIMENTO - INCENSURABILIDADE DO DECIDIDO - ESTREITOS LIMITES DO INVENTÁRIO - QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA - VIAS ORDINÁRIAS.
I - Se o registro imobiliário é o único instrumento hábil à comprovação da propriedade do imóvel e se o inventário impreterivelmente só alcançará o patrimônio comprovadamente pertencente ao falecido (art. 1.784, CCB/2002), incensurável a decisão judicial que, diante da ausência de comprovação da titularidade do domínio dos bens móvel e imóvel pelo "de cujus", julga extinto o processo, sem resolução do mérito.
II - Por demandar dilação probatória, ser de alta indagação e se mostrar estranha aos estreitos limites do inventário e da partilha, a questão alusiva à transferência da propriedade dos bens inventariados deve ser dirimida nas vias ordinárias (art. 612, CPC/15) (TJ-MG - AC: 10393080244022001 MG, Relator: Peixoto Henriques, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data de Publicação: 13/02/2019)

Isto posto,
INDEFIRO
o pedido de antecipação da tutela recursal.

Intime-se
a Recorrente.

Verificada a intempestividade das Contrarrazões (Id. 1197478), determino o seu desentranhamento dos autos.

Notifique-se
o douto Magistrado
a quo
para ciência e cumprimento deste
decisum.

Ultimadas as medidas,
retornem
os autos à conclusão desta Relatoria, para efeito de julgamento do mérito do presente recurso.

Vitória - ES, 16 de agosto de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR”

A retro calocionada Decisão restou integralizada em sede de apreciação de Embargos de Declaração, nos seguintes termos,
verbum ad verbum:

“
Com efeito, denota-se, efetivamente, que o Processo de Inventário, na origem, restou aforado com o objetivo de promover a partilha sobre os bens deixados pelo
de cujus MIZAEL FERNANDES OLIVEIRA
sendo arrolado, além do bem imóvel - objeto da controvérsia alusiva ao Recurso de Agravo de Instrumento - também um automóvel, consoante se verifica da reprodução das Primeiras Declarações (Id. 1036033 - pág. 04), bem como de dívidas.

Nesta senda, considerando que a Decisão de Primeiro Grau versou, exclusivamente, sobre a questão afeta ao bem imóvel, do qual não se vislumbra, até o momento, documentação de propriedade em nome do Autor da Herança, certo é que a extinção do Inventário ali mencionada, concerne, exclusivamente, a esta matéria, não devendo abranger a inventariança dos demais bens e direitos indicados nas Primeiras Declarações, cuja documentação evidencia a propriedade do
de cujos
.

Não se descura, como bem salientado nas razões aclaratórias, que a Decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, não menciona qualquer limite no tocante à extinção do feito, dando margem à interpretação de que o seu descumprimento culminaria com a extinção do feito, em sua integralidade.

Neste sentido, razão assiste à Recorrente quando da apontada omissão.

Isto posto,
conheço e confiro provimento aos Embargos de Declaração, atribuindo-lhes efeitos modificativos para os fins de suprimir omissão no tocante à causa de extinção do Inventário na origem, destacando, nesse sentido, que a ausência de juntada da documentação pertinente ao Bem imóvel não deve interferir, por seu turno, no processamento do Inventário com relação aos demais bens e direitos arrolados, cuja regularidade se mostra passível de ser atestada documentalmente nos autos originários, atribuindo, neste particular, efeito suspensivo parcial em relação à Decisão objurgada.

Intimem-se. Diligencie-se.

Vitória - ES, 14 de outubro de 2021.

VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RELATOR”

Deveras, em análise dos autos, após submeter o pedido ao Contraditório, não se identificam razões aptas a infirmar as alinhavadas nos
decisums
transcritos alhures
, daí porque, na esteira de seus fundamentos, os quais ratifico nesta oportunidade, em análise de mérito, infere-se que a pretensão recursal deve ser parcialmente acolhida.

Isto porque, afigura-se inviável o processamento de Inventário com o intuito de demonstrar e comprovar a propriedade de bem indicado à partilha, restando configurada questão ou matéria de alta indagação, notadamente, considerando que a Recorrente inventariante não ostenta documentação regularizada do imóvel objeto dos autos, no sentido de demonstrar o registro imobiliário e respectiva averbação de construção, em nome do
de cujus
, sendo certo que a discussão a respeito da propriedade do referido bem não pode ser desenvolvida na via do Inventário.

Neste passo, cumpre asseverar que a aplicação do artigo 612, do Código de Processo Civil, impõe limitações à conformação do Inventário e da documentação essencial ao seu regular processamento, deixando clara a impossibilidade de inaugurar discussões que versem sobre a aquisição da propriedade dos bens indicados à partilha nos autos do Inventário.

A propósito, assim prescreve o indigitado dispositivo,
in litteris
:

“
Art. 612.
O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas.”

Em sendo assim, não subsistindo prova da propriedade do
de cujus
que recaia sobre o imóvel em questão, ao tempo de seu falecimento, revela-se acertada a Decisão que determinou a suspensão do processo e pertinente regularização documental, devendo ser possibilitado, contudo, que a Ação originário tenha prosseguimento em relação aos demais bens arrolados, cuja regularidade registral reste demonstrada nos autos.

Isto posto, conheço e confiro parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento Interposto, exclusivamente, consignar que a ausência de juntada da documentação pertinente ao Bem imóvel não deve interferir, por seu turno, no processamento do Inventário com relação aos demais bens e direitos arrolados, cuja regularidade se mostra passível de ser atestada documentalmente nos autos originários, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

EMENTA
EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. IMÓVEL INDICADO À PARTILHA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DA PROPRIEDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PRAZO DE 06 (SEIS) MESES PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INAUGURAÇÃO DE DISCUSSÃO ACERCA DA PROPRIEDADE DOS BENS NOS AUTOS DO INVENTÁRIO. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. ARTIGO 612, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO QUE DEVE PROSSEGUIR EM RELAÇÃO AOS BENS CUJA REGULARIDADE REGISTRAL ENCONTRE-SE DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Na hipótese, restou verificado que em razão de a Certidão da Matrícula do Imóvel encontrar-se em nome da mãe do falecido, bem como, por não haver ocorrido a averbação da construção da residência do imóvel ocorrido na respectiva matrícula, o Juízo
a quo
determinou a suspensão do feito pelo prazo de 06 (seis) meses, determinando que a Inventariante promovesse a regularização plena do bem perante o Registro Geral de Imóveis, sob pena de extinção.

II.
A análise das Primeiras Declarações, revela não se tratar de mera regularização da Matrícula do Registro de Imóveis e/ou averbação edificada no imóvel, como bem asseverado, inclusive, na parte inicial da Decisão proferida pelo Magistrado de Primeiro Grau, por recair, no tocante à questão enfocada, matéria de alta indagação, acerca da real propriedade do aludido bem imóvel, assim entendido como sendo constituída pelo Lote e sua edificação, sustentando a Recorrente que a totalidade do bem imóvel restou quitada por seu falecido esposo, em que pese encontrar-se registrado no nome da genitora daquele, ora Recorrida.

II.
A aplicação do artigo 612, do Código de Processo Civil, impõe limitações à conformação do Inventário e da documentação essencial ao seu regular processamento, deixando clara a impossibilidade de inaugurar discussões que versem sobre a aquisição da propriedade dos bens indicados à partilha, devendo, entretanto, a Ação prosseguir em relação aos bens cuja regularidade se encontre comprovada.

IV.
Recurso conhecido e parcialmente provimento.
DECISÃO
Em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e conferir parcial provimento ao Agravo de Instrumento, exclusivamente, consignar que a ausência de juntada da documentação pertinente ao Bem imóvel não deve interferir, por seu turno, no processamento do Inventário com relação aos demais bens e direitos arrolados, cuja regularidade se mostra passível de ser atestada documentalmente nos autos originários, nos termos da fundamentação retro aduzida, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.